Tribunal: CARF
Processo: 13433.720592/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.720592/2012-83
ACÓRDÃO
1202-002.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIGUEL ALVES DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
IRREGULARIDADE NA EMISSÃO, ALTERAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO MPF.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Súmula CARF no 171)
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A exigência da multa de ofício, no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), obedece estritamente aos preceitos legais e não configura confisco.
Ademais disso, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720592/2012-83
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão recorrido.
Trata o processo em questão de Autos de Infração, referentes aos anos-calendário
de 2001 a 2003, de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls.147 a 160, no
valor de R$45.349,09 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e
nove centavos); e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 161 a
174, no valor de R$33.901,22 (trinta e três mil, novecentos e um reais e vinte e
dois centavos), acrescidos da multa de ofício, de 75% (setenta e cinco por cento),
e de juros de mora.
Os Autos de Infração foram provenientes de arbitramento do lucro da pessoa
jurídica – excluída do regime do Simples Federal, nos anos-calendário de 2001,
2002 e 2003 –, com base no art. 530, inciso I, do RIR/1999, tendo em vista que o
contribuinte declarou não possuir escrituração na forma das leis comercial e
fiscal.
O lucro arbitrado, nos quatro trimestres dos anos-calendário de 2001 a 2003, foi
calculado a partir das receitas de revenda de mercadorias, escrituradas no Livro
Registro de Apuração do ICMS, nos termos do artigo 532 do RIR/1999.
No Relatório Fiscal, às fls. 119 a 124, o Autuante declara, em síntese, que:
– a presente ação fiscal instaurou-se, em 07/05/2012, com vistas a refazer os
autos de infração do IRPJ e da CSLL relativos aos anos-calendário de 2001 a 2003,
inicialmente
lavrados
em
09/05/2005,
através
do
processo
no
13.433.000223/2005-41, que foram anulados, por vício formal, pela 3a Câmara da
2a Turma do CARF, em 21/05/2010, e também ao disposto no art. 173, II, do CTN.
A decisão do CARF foi cientificada em 23/03/2012, tornando-se definitiva no
âmbito administrativo, tendo em vista que não houve interposição de recurso, no
prazo de 30 dias;
– os autos de infração originais foram lavrados em virtude de o contribuinte ter
sido excluído do Simples Federal e, também, por ter declarado, em atendimento
ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal (TCIF), de 28/04/2005 (fls. 95 a 96),
que não dispunha de escrituração contábil (fls. 97 a 98). A exclusão, a partir do
ano-calendário de 2001, decorreu do excesso de receitas auferidas no ano de
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720592/2012-83
3
2000, escrituradas no Livro Registro de Apuração do ICMS (fls. 20 a 32), no
montante de R$601.216,93;
– assim, foi expedido o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 17, de 28/04/2005 (fl.
105), publicado no DOU em 29/04/2005, (fl. 99), com fundamento no art. 14, I, da
Lei no 9.317/96, surtindo efeitos a partir de 01/01/2001, atendendo ao disposto
nos arts. 15, IV, e 16 da mesma Lei. Após a publicação, foram lavrados os autos de
infração do IRPJ e da CSLL (fls. 05 a 31 do processo no 13433.000223/2005-41,
apensado a este processo), cuja ciência ocorreu em 09/05/2005. Entretanto, o
contribuinte apenas tomou ciência de sua exclusão do Simples Federal em
14/07/2005 (fl. 179);
– o contribuinte apresentou impugnação aos autos de infração, conforme
documentos de fls. 194 a 258 do processo no 13433.000223/2005-41. Em decisão
proferida em 10/12/2007 (fls. 269 a 277 do processo no 13433.000223/2005-41),
a DRJ/Recife manteve os lançamentos, mas reconheceu o direito ao
aproveitamento dos valores de CSLL recolhidos espontaneamente, relativos ao 1o
e ao 4o trimestre de 2003, contidos dentro dos pagamentos efetuados pela
empresa a título de Simples;
– atendendo ao recurso voluntário do contribuinte (fls. 286 a 325 do processo no
13433.000223/2005-41) junto ao CARF, aquele conselho anulou, por vício formal,
em decisão proferida em 21/05/2010 (fls. 110 a 115), os autos de infração do IRPJ
e da CSLL, em razão da não expedição do ato declaratório de exclusão do Simples,
o que teria prejudicado seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Em
23/03/2012, o contribuinte tomou ciência da decisão do CARF (AR de fl. 117);
– sendo assim, atendendo ao disposto no art. 173, II, do CTN, passamos à
confecção dos novos autos de infração do IRPJ e da CSLL, aproveitando os
mesmos elementos de prova utilizados na elaboração dos autos de infração
anulados pelo CARF, em especial os Livros de Apuração do ICMS (fls. 20 a 68) e as
Declarações Anuais Simplificadas de 2001 a 2003 (fls. 69 a 94). Serão também
consideradas as parcelas do IRPJ e da CSLL recolhidos pela sistemática do Simples
Federal (fls. 11 a 16);
– diante das informações contidas nos Livros Registro de Apuração do ICMS, foi
elaborada a planilha “Demonstrativo das receitas apuradas” (fl. 125), que
discrimina as receitas brutas mensais escrituradas, no ano de 2000, as receitas
brutas mensais escrituradas, declaradas e as diferenças mensais entre elas, nos
anos de 2001 a 2003. Com base na citada planilha, foram confeccionadas as
planilhas “Composição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL – Apuração
sintética”, sendo uma para cada ano (fls. 126 a 128), que fornecem os valores
mensais das receitas com a venda de mercadorias e de outras receitas e
exclusões;
– baseadas nessas últimas planilhas, foram elaboradas as planilhas “Apuração dos
débitos”, sendo uma para cada tributo e para cada ano-calendário, no total de 6
planilhas (fls. 129 a 134), as quais descrevem os débitos calculados do IRPJ e da
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720592/2012-83
4
CSLL. Elas fornecem as datas dos fatos geradores, os valores trimestrais das
vendas, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL arbitrados, as alíquotas, os valores
do IRPJ e da CSLL devidos, as datas de vencimentos dos débitos e os débitos
declarados;
– considerando que o contribuinte realizou pagamentos do Simples Federal para
os anos-calendário de 2001 a 2003 e, com base nas planilhas “Percentuais de
rateios dos tributos contidos no Simples Federal” (fl. 135) e “Demonstrativo dos
valores recolhidos a título de Simples Federal” (fl. 136), demonstrou-se que o
contribuinte tem direito a compensar as parcelas de CSLL recolhidas, relativas aos
meses de dezembro de 2002 e aos meses de outubro, novembro e dezembro de
2003, quando o percentual de recolhimento adotado passou de 3% para 4% de
suas receitas declaradas. Nesse percentual de recolhimento de 4%, a parcela do
IRPJ é zero e a da CSLL é de 0,40% (art. 23, I, alínea “b”, da Lei no 9.317/96). Logo,
não há valores de IRPJ a compensar;
– em seguida, foram elaboradas as seguintes planilhas: a primeira,
“Demonstrativo de situação fiscal apurada” (fls. 137 a 142), contém os valores do
IRPJ e da CSLL devidos apurados trimestralmente, os débitos declarados, os
créditos apurados (recolhimentos pelo Simples Federal) e os valores do
imposto/contribuição não pagos (colunas 5 e 6). Essas duas últimas colunas só
contêm valores quando dos novos valores lançados há valores a compensar. A
segunda, “Composição dos valores tributáveis para fins de lançamento e
alimentação do sistema de cálculo” (fls. 143 a 145), traz as mesmas informações
da planilha anterior, sendo que nelas as informações estão descritas
mensalmente;
– dessa forma, nos meses em que houve aproveitamento da CSLL paga através do
Simples Federal, os valores tributáveis mensais são os descritos na coluna
“Receita bruta mensal (CSLL) para fins de alimentação do sistema de cálculo”,
constante da última planilha citada acima, estando as suas linhas destacadas em
cinza claro. Para os meses em que não há valores de CSLL a aproveitar, os valores
tributáveis mensais são os descritos na coluna “Receita bruta mensal (CSLL)” da
mesma planilha. Em relação ao IRPJ, os valores tributáveis mensais são os
descritos na coluna “Receita bruta mensal (IRPJ)” da mesma planilha;
– sendo assim, esta fiscalização lança de oficio o crédito tributário do IRPJ com o
valor principal de R$45.349,09, assim como o de CSLL com o valor principal de
R$33.901,22. Sobre esses valores incidirão multa de 75% e juros moratórios. Os
débitos agora lançados serão controlados através do processo administrativo de
no 13433.720592/2012-83. O processo originário de no 13433.000223/2005-41, o
qual teve seus débitos do IRPJ e CSLL declarados nulos por decisão do CARF, ficará
apenso ao presente processo.
Às fls. 185 a 211, a pessoa jurídica apresentou impugnação parcial ao feito fiscal,
alegando, em resumo, que:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720592/2012-83
5  o presente processo tem sua gênese na decisão pr
21/05/2010, o qual anulou, por vício formal, o processo no 13433.000223/2005-
41, que cuidou de sua exclusão do Simples Federal, efetuada por meio do ADE no
17, publicado em 28/04/2005, mas sem que houvesse a necessária comunicação à
contribuinte, em tempo hábil, para manifestação, pelo que restou prejudicado o
direito de ampla defesa e contraditório;  segundo os argumentos da fiscalização, o prese
13433.720592/2012-83, resgata os fatos e fundamentos produzidos pelo processo
no 13433.000223/2005-41, anulados pelo CARF, para daí produzir os efeitos de
lançamentos para exigência do IRPJ e CSLL sobre meses dos anos de 2001 a 2003;  prelimin
força e pretenso privilégio de tratamento desigual e superior buscado em favor do
fisco, em detrimento ao contribuinte. Isso porque as regras processuais deixam de
ser novamente observadas pela Receita Federal, quebrando, mais uma vez, o
direito à ampla defesa e ao contraditório do contribuinte, direito fundamental
reconhecido pelo CARF. Portanto, o julgamento deste processo deve primar pela
garantia constitucional que lhe foi deferida, para reabrir os prazos quanto à
manifestação acerca do ato de sua exclusão do Simples Federal;  por outra perspectiva de
anulabilidade, ergue-se outra preliminar, por ausência
de participação do contribuinte na fase preparatória do lançamento. O art. 34 do
Decreto no 7.574/2011 (transcreve), norma válida e vigente, vinculante à
Administração Pública, deixou de ser observado pelo agente fiscal, pois não
consta que o contribuinte tenha sido notificado do Termo de Início de
Fiscalização. Segundo informado nos autos, o processo atual, de no
13433.720592/2012-83, naturalizou-se pela continuidade de outro já findado. O
processo anulado por vício formal, de fato e de direito, encontra-se finalizado no
âmbito administrativo, não produzindo efeito legal ou jurídico que lhe possa ser
conferido. Assim, ilegítimo o procedimento relativo a um novo lançamento,
considerando os efeitos e fatos concernentes ao primeiro processo, que já não
subsistem no mundo jurídico, restando apenas àquele processo ser encaminhado
ao arquivo;  portanto, como visto, o presente processo (13433.720592/2012
-83) padece de
vício formal em seu início, pois não se garantiu ao contribuinte o direito de
conhecer do novo procedimento de fiscalização procedido pelo MPF 04.2.00-
2012-00001-2, devendo assim ser anulado, nos termos do art. 12, II, do Decreto
no 7.574/2011, pois inobservado o preceito legal do art. 33, I do mesmo diploma
legal (transcreve). Há que se reconhecer inexistência do elemento essencial para
validar o processo de fiscalização, ou seja, a intimação do contribuinte acerca do
início do procedimento fiscal, restando assim anulados todos os demais atos
praticados nos autos, inclusive o lançamento tributário aqui combatido;  não obstante o di
doravante dos aspectos materiais e formais do mérito do lançamento tributário. A
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720592/2012-83
6
fiscalização é enfática ao afirmar que o contribuinte foi excluído do Simples por
ter excedido o limite de R$120.000,00, previsto para permanência da opção na
condição de microempresa. É de conhecimento de todos a possibilidade de
empresas não arroladas no art. 9o da Lei no 9.317/96 optarem pelo Simples. A
referida lei é tratada ainda no Decreto 3.000/99 e outras normas da SRF;  sendo assim, a o
-se-á quando da constituição da empresa
ou, a critério desta, no decorrer do ano em curso de sua atividade, com
efetividade no exercício seguinte (transcreve o art. 8o da Lei no 9.317/96). O
Decreto 3.000 trata a matéria em seu art. 191. A vedação à opção encontra
arrimo no art. 9o da Lei 9.317/96 e art. 192 do Decreto 3.000/99, nos
interessando apenas os incisos I e II e o § 1o (transcreve). Entretanto, a
fiscalização embasou a exclusão no art. 14 da Lei no 9.317/96;  observemos os fatos. O co
encontrando qualquer obstáculo para tanto. A fiscalização apurou que, no
exercício de 2001, o autuado ultrapassou o limite de receita bruta para a opção
como ME e determinou sua exclusão sem ao menos preservar seu direito de optar
pela manutenção no Simples, agora na condição de Empresa de Pequeno Porte
(EPP), como assegurado pelo art. 192, II, do Decreto 3.000/99 e pelo art. 2o, II, da
Lei 9.317/96. Nessa condição, teria de manter-se dentro do limite de faturamento
de R$1.200.000,00 anuais, e assim o fez, não sendo prejudicial sua manutenção
no Simples, não mais como ME, mas na condição de EPP. Prova disso é a
afirmação da fiscalização de que o contribuinte teve receita bruta de
R$601.216,93, no exercício de 2001, ano-calendário de 2000;  o contribuinte se manteve d
Simples, nos anos-calendário de 2001 (receita bruta de R$755.092,60) e 2002
(receita bruta de R$878.041,36), vindo a ultrapassá-lo somente em 2003 (receita
bruta de R$1.516.113,43), o que seria fato impeditivo para optar pelo Simples no
ano-calendário de 2004. Assim, o fato de ter excedido o limite para uma faixa de
contribuição não pode causar a exclusão sumária da opção pelo Simples. A
manutenção do contribuinte na modalidade por ele pretendida é perfeitamente
possível, pois encontra arrimo no art. 13, § 2o, da Lei 9.317/96 (transcreve);  ao que nos par
porque não existe qualquer vedação na legislação que trata do assunto
(transcreve o art. 2o, I e II, da Lei 9.317/96). A situação é favorável para a opção
até o ano de 2003, quando, aí sim, ultrapassa o limite previsto para a opção na
forma de EPP, devendo, daí em diante, sofrer as majorações de alíquotas, em
cada mês, previstas na Lei 9.317/96, Decreto 3.000/99 e IN SRF 355/2003. O
ajustamento das alíquotas começa em janeiro de 2001, com a aplicação da
alíquota de 5,4% sobre a receita e, consequentemente, com sua elevação a partir
da evolução da receita bruta acumulada, de conformidade aos preceitos do art.
5o, II, da Lei no 9.317/96. Assim, a autuada deverá ser mantida na condição de
Simples, sob a forma de EPP, até o término do ano-calendário de 2003;
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720592/2012-83
7  ainda nos reportando aos vícios aos quais o agente fiscal
vale citar os percentuais das multas consignadas nos autos de infração. É claro e
evidente o seu efeito confiscatório, nos termos do art. 150, IV, da CF de 1988
(transcreve). Não obstante seja problemático o entendimento do que seja um
tributo “com efeito de confisco”, certo é que esse dispositivo constitucional pode
ser invocado sempre que o contribuinte entender que o tributo lhe está
confiscando os bens (transcreve jurisprudência do TRF – 1a Região, bem como
texto doutrinário). Declara que a multa aplicada afronta dispositivo constitucional
e merece ser revista para percentuais proporcionais e razoáveis.  diante do exposto, req
presente processo, por não observar o comando legal de dar ciência ao
contribuinte do ADE no 17, fato não realizado, quiçá demonstrado, pois inexiste
tal ato após a decisão proferida pelo CARF, pelo que restou anulado o processo
paradigma; b) caso superada a primeira preliminar, a anulação do processo em
andamento, pelo vício formal de inexistência de intimação quanto ao início da
fiscalização, restando assim anulados todos os demais atos, inclusive os próprios
autos de infração; c) que seja determinada a revisão dos valores apurados pela
fiscalização e a improcedência do lançamento tributário proposto na autuação;  requer, po
es, sem acolhimento da anulação
do processo, no mérito, que seja julgado improcedente o lançamento, por força
de erro material, pois os números demonstrados não correspondem ao direito de
apurar os tributos devidos consoante as regras do Simples, negado pela
fiscalização. Ainda no mérito, que seja determinada a redução da multa de ofício
para o patamar de 20% do valor principal parcialmente procedente o lançamento
do IRPJ, fixando-se o crédito tributário, com base na Lei no 9.430/96 e nos arts. 15
e 16 da Lei no 9.249/95, no valor de R$3.675,80, e reduzindo-se, de forma
proporcional, o valor da multa de ofício e dos juros de mora. Requer ainda que
todas as intimações referentes ao processo sejam dirigidas para o endereço
constante no rodapé (endereço do escritório dos procuradores), sob pena de
nulidade dos efeitos dos atos praticados de forma diversa).

Como se vê, trata-se de autuações de IRPJ e CSLL, do ano-calendário 2001, 2002 e
2003, apurados pelo regime do Lucro Arbitrado em decorrência da exclusão do Simples Federal.
Consta do presente processo que os autos de infração originais foram anulados por
vício formal, tendo em vista que a ciência da lavratura dos autos de infração teria ocorrido em
09/05/2005, antes da ciência do ADE no 17 que determinou a sua exclusão do Simples Federal
(14/07/2005).
A Recorrente apresentou impugnação sem apresentar argumentos contra o mérito
da exigência, limitando-se a questionar a sua exclusão do Simples Federal e a nulidade dos autos
de infração.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720592/2012-83
8
Em primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente em acórdão assim
ementado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração foi
lavrado por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a legislação
vigente, da mesma forma que não procede a alegação de cerceamento do direito
de defesa, visto que o sujeito passivo foi devidamente cientificado tanto de sua
exclusão do Simples quanto dos lançamentos tributários subsequentes, tomando
conhecimento das infrações que lhe foram imputadas, vindo a apresentar sua
defesa, na qual expôs livremente suas contrarrazões e os elementos probatórios
que julgou necessários.
INTIMAÇÃO. TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. DISPENSABILIDADE.
Caso o Fisco disponha de elementos necessários e suficientes para lavrar o
competente auto de infração e constituir o respectivo crédito tributário, é
dispensável qualquer intimação prévia à pessoa jurídica, comunicando o início de
procedimento fiscal.
INTIMAÇÕES. ATOS PROCESSUAIS. PROCURADOR.
A solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais na pessoa e no domicílio profissional dos procuradores(advogados)
constituídos pelo sujeito passivo da obrigação tributária não encontra respaldo
legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCESSO DE
RECEITA BRUTA. EFEITOS.
Ultrapassado o limite anual de receita bruta estabelecido pela legislação de
regência para as microempresas, cabe sua exclusão de ofício do regime do
Simples Federal, a partir do ano-calendário subsequente àquele em que o limite
foi excedido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. Confirmada a
inexistência de escrituração na forma das leis comerciais e fiscais que permita a
determinação do lucro real, resta autorizado o arbitramento do lucro com base na
receita bruta conhecida.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720592/2012-83
9
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. A exigência da multa de ofício, no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), obedece estritamente aos
preceitos legais e não configura confisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
(i)
prescrição intercorrente;
(ii)
nulidade do procedimento fiscal por ausência de notificação do Termo de
Início de Fiscalização e cerceamento de seu direito de defesa;
(iii)
nulidade da autuação por ausência de fundamentação; e
(iv)
efeito confiscatório da multa de ofício
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como já relatado linhas acima, a Recorrente aduz, em sede de recurso voluntário:
(i) prescrição intercorrente; (ii) nulidade do procedimento fiscal por ausência de notificação do
Termo de Início de Fiscalização e cerceamento de seu direito de defesa; (iii) nulidade da autuação
por ausência de fundamentação; e (iv) efeito confiscatório da multa de ofício.
Ocorre que as alegações relacionadas a prescrição intercorrente, nulidade do
procedimento por vício do MPF e efeito confiscatório da multa de ofício encontram obstáculo,
respectivamente, nas Súmulas CARF no 11, 171 e 2.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.283 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720592/2012-83
10

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, por se tratar de aplicação de entendimento sumulado, mais não é
preciso dizer para negar provimento ao recurso voluntário quanto aos aspectos questionados pela
ora Recorrente.
Resta analisar, portanto, as alegações relacionadas à nulidade da autuação por
ausência de motivação. Quanto a esse aspecto, a Recorrente apresenta um arrazoado genérico
sobre a obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos sem tomar o necessário cuidado
de contextualizar as suas razões de defesa, demonstrando de que forma as normas jurídicas
invocadas poderiam ser aplicadas ao caso concreto.
A verdade é que os autos de infração estão adequadamente motivados, conforme
ao que se depreende de uma simples leitura do Relatório Fiscal de fls. 119- 124, no qual fica
evidenciado que a autuação decorreu: (i) da exclusão da Recorrente do Simples Federal pelo ADE
no 17, de 28/04/2005, que excluiu a Recorrente daquele regime especial de tributação com
fundamento no art. 14, I da Lei no 9.319/1996; e (ii) diante da informação prestada pela própria
Recorrente de que não dispunha de escrituração contábil.
Note-se que a Recorrente não apresenta razões contra o mérito da exigência ou
contra o arbitramento, limitando-se a suscitar a nulidade dos autos de infração por ausência de
motivação.
Dessa forma, entendo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
1
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 294
DF CARF MF
Original